Tribunal: TJSP
Processo: 3003635-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridades na conclusão do acórdão – Descabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003635-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Adamantina, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada RENATA RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003635-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30168
2
VOTO N°: 30.168
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 3003635-40.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ADAMANTINA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: RENATA RIBEIRO DA SILVA
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE MARIÁPOLIS
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridades na conclusão do acórdão
Descabimento - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face da Decisão Monocrática
de págs. 8/11 porque a decisão agravada é oriunda do Juízo da 3a Vara da Comarca de
Adamantina em processo sob o rito comum cível, a impor seja conhecido e processado o
recurso, ou reconhecida a nulidade da decisão agravada, haja vista ter sido proferida por
Juízo incompetente.
É o Relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem omissões, obscuridades e/ou contradições
autorizantes deste recurso.
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no
mesmo sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003635-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30168
3
A medida para fixar competência é o valor da causa, como, aliás, já
assentado no E. Superior Tribunal de Justiça: A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido
de que a competência atribuída aos Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta,
consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o
valor da causa. Incidência da Súmula 83/STJ.”2
Reedito que o artigo 2o, da Lei no 12.153/09 preceitua: é de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
Por sua vez, o artigo 23 da legislação em voga estabelece que os
Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em
vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à
necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.
O Provimento do C. Conselho Superior da Magistratura 2.203/14
dispõe que:
Art. 8o - Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados
Especiais de Fazenda Pública ficam designados para processamento das
ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou cumulativa,
onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não haja Vara
da Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados os Juízes das
Varas Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.
2 REsp 1806888/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003635-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30168
4
E, como considerei, há o artigo 39 do Provimento em voga:
O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de jurisdição do Sistema
dos Juizados Especiais e tem competência para o julgamento de recursos
cíveis, criminais e da Fazenda Pública oriundos de decisões proferidas
pelos Juizados Especiais.
Deflui disso não ocorrer competência deste tribunal, e, em
decorrência, desta Câmara, para julgar o recurso de que este deriva, e, malgrado assim seja,
como de fato e de direito é, não se cuida, prima facie, de anular o decisum original,
embora seja impositivo remeter os autos ao Juízo competente, o Colégio Recursal de Tupã,
para apreciação da matéria em disputa.
Busca-se, pois, a infringência do julgado, que somente poderá
ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, cabíveis para sanar eventual
omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator